Tribunal: TJDFT
Processo: 0742709-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO OCUPANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu procedimento de licitação de imóvel incluído em edital de venda direta, diante da alegação do agravado de direito de preferência na aquisição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da suspensão do edital de venda direta diante da alegação de violação ao direito de preferência do ocupante do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CONAD no 231/2012 disciplina o direito de preferência do ocupante em licitação pública, condicionando-o à participação no certame e à apresentação de documentos comprobatórios da ocupação.
4. Embora não haja previsão expressa de notificação pessoal, a alienação direta deve observar o princípio da ampla defesa e as regras da Lei no 14.133/2021, que reconhece o direito de preferência do ocupante (art. 77).
5. A ausência de comunicação individual compromete o exercício do direito de preferência, pois a convocação apenas por edital não assegura ciência efetiva ao ocupante.
6. A decisão agravada preserva a segurança jurídica e evita prejuízo irreparável ao agravado, que poderá ser preterido caso o leilão prossiga.7. Precedente do TJDFT admite o reconhecimento do direito de preferência ao possuidor, mesmo sem instrumento público autorizador, desde que manifeste interesse e arque com o valor do imóvel, não havendo prejuízo à Administração.8. A controvérsia demanda dilação probatória quanto à alegação de divergência cadastral e ausência de vistoria, o que reforça a necessidade de manutenção da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alienação direta de imóvel público deve observar o direito de preferência do ocupante, assegurando-lhe ciência efetiva do procedimento. 2. A ausência de notificação pessoal compromete o exercício do direito e justifica a suspensão do certame até a apuração das irregularidades alegadas."

Dispositivos relevantes citados: art. 77 da Lei no 14.133/2021; art. 15, XI, da Lei no 13.465/2017; Resoluções CONAD no 231/2012 e no 263/2019.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1977840, 0714022-59.2024.8.07.0018, TJDFT, 7a Turma Cível, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 12/03/2025.